Tribunal: STF
Processo: Rcl 42834
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Almaviva Participações e Serviços Ltda. assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011515-58.2016.5.03.0003, inobservado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o ângulo da repercussão geral, nos extraordinários de nº 611.503 e 958.252 – Temas nº 360 e 725.
    Narra figurar como ré, na condição de empregadora, em ação ajuizada pelo interessado, Michael Pereira Xavier, que pretende o pagamento de verbas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., tomadora dos serviços, ante ilicitude da terceirização. Ressalta a procedência, nas instâncias ordinárias, dos pedidos. Noticia homologada, em agravo de instrumento em recurso de revista, renúncia ao direito sobre o qual lastreada a ação, no tocante à tomadora. Assinala o insucesso de exceção de pré-executividade, na qual definida a exigibilidade do título judicial, considerada a possibilidade de renúncia. Destaca apresentado recurso de revista em agravo de petição na fase de liquidação.
    Afirma inobservados os acórdãos formalizados na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e no extraordinário alusivo ao Tema nº 725 do repertório da repercussão maior, em que fixada tese no sentido da licitude da terceirização tanto de atividade-meio quanto de atividade-fim.
    Remetendo ao assentado no processo piloto do Tema nº 360 da repercussão geral, sustenta possível o afastamento da coisa julgada, quando a sentença se basear em norma declarada inconstitucional por este Tribunal, antes de operado o trânsito em julgado. Sublinha o aproveitamento, ao corréu, dos efeitos da renúncia e a inexistência da preclusão maior presentes solidariedade e questão prejudicial a afetá-la. 
    Articula com ofensa ao devido processo legal e ao dever de fundamentação das decisões judiciais – artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Sob o ângulo do risco, refere-se à iminência da execução e à dificuldade em reaver valores.
    Requer, no campo precário e efêmero, “seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito”. Busca, alfim, “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada”.
    O acórdão reclamado resultou do desprovimento, em 24 de julho de 2020, de agravo de petição, determinando-se o prosseguimento da execução.
    2. A leitura da decisão atacada revela a ocorrência do trânsito em julgado. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região não abordou o tema de fundo, limitando-se a proclamar:
    […]
    No caso vertente, a decisão proferida pelo Excelso STF no âmbito da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG foi objeto de sessão de julgamento datada de 30/08/2018, ao passo que o título judicial consolidado no presente feito transitou em julgado de fato em 17/05/2018.
    É que, como se infere dos autos, a agravante, na presente demanda, não recorreu da decisão que denegou seguimento ao seu Recurso de Revista (Id. 51c43e6), publicada em 07/05/2018, disponibilizada, no DEJT no primeiro dia útil anterior, operando-se, portanto, o trânsito em julgado da decisão em relação a ela em 17/05/2018.
    O trânsito em julgado operado em 17/05/2018 está ancorado no fato de a agravante não ter se insurgido em face da decisão que denegou seguimento ao recurso de revista interposto e ainda de ter sido homologada a renúncia em face do 2º reclamado, Itaú Unibanco S.A, julgando-se extinto o processo com resolução de mérito em relação ao demandado (art. 487, III, alínea "c", do CPC), prosseguindo-se o feito em relação à 1ª reclamada, Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. Julgou-se ainda a perda de objeto do AIRR interposto pelo 2º reclamado, Itaú Unibanco S.A
    Conclui-se, pois, que o trânsito em julgado, de fato, se operou em 17/05/2018, perpassados oito dias após a publicação da decisão de ID e547f3f, publicada no DEJT em 07/05/2018.
    Considerando que tal provimento jurisdicional é anterior à decisão proferida pelo Excelso STF no âmbito da ADPF 324/DF e do RE 958.252/MG, a qual foi objeto de sessão de julgamento datada de 30/08/2018, tem-se o aperfeiçoamento e imutabilidade de que se reveste a decisão acobertada pelo pálio da coisa julgada, fulminando-se a possibilidade de sua relativização nos termos do arts. 884, § 5º, da CLT e 525, §§ 1º, III, e 12, do CPC/15. 
    […]
    A formação da preclusão maior em momento anterior ao da formalização da reclamação impõe a inadmissibilidade da medida. Mostram-se pertinentes o disposto no artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e o verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator